Tribunal: TJES
Processo: 5009018-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – REDUÇÃO DA PENA DO PACIENTE SEM A CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 33, §2º, DO CÓDIGO PENAL –
ORDEM CONCEDIDA

1) Reduzida a pena do paciente em sede de julgamento de recurso de apelação, sendo o mesmo primário, também faz
jus
a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, e conforme o acórdão confirmatório da condenação que reduziu a pena não tenha se manifestado sobre este ponto, se verifica a encessidade de concessão da ordem para adequar o regime inicial de cumprimento da pena do paciente, que deve passar do fechado para o semiaberto, aplicando-se a regra geral prevista no art. 33, §2º, do CPP.

2) Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009018-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON ALMEIDA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como ROBSON ALMEIDA DO NASCIMENTO
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de
ROBSON ALMEIDA DO NASCIMENTO,
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
que indeferiu o pedido de alteração do regime de cumprimento de pena formulado pelo paciente.

Requer a concessão da liminar para que seja adequado o regime inicial de cumprimento de pena do paciente, segundo a regra geral prevista no art. 33, §2º, “b”, do CP, devido ao fato de o paciente ter tido sua pena
reduzida

em julgamento de apelação por esta Primeira Câmara Criminal, sem que houvesse manifestação expressa quanto a alteração do regime.

A liminar foi indeferida conforme ID 3350095.

Pedido de reconsideração formulado pela defesa do paciente em ID 3395015, onde o impetrante junta documentos e pugna pela concessão da medida liminar.

Decisão deferindo o pedido de reconsideração em ID 3418582.

Infiormações prestadas pela autoridade coatora em ID 4105252.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID 4149878, opinando pela concessão da ordem, ratificando a liminar concedida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de
ROBSON ALMEIDA DO NASCIMENTO,
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
que indeferiu o pedido de alteração do regime de cumprimento de pena do paciente.

Requer a concessão da liminar para que seja adequado o regime inicial de cumprimento de pena do paciente, segundo a regra geral prevista no art. 33, §2º, “b”, do CP, devido ao fato de o paciente ter tido sua pena
reduzida

em julgamento de apelação por esta Primeira Câmara Criminal, sem que houvesse manifestação expressa quanto a alteração do regime.

A liminar foi indeferida conforme ID 3350095.

Pedido de reconsideração formulado pela defesa do paciente em ID 3395015, onde o impetrante junta documentos e pugna pela concessão da medida liminar.

Decisão deferindo o pedido de reconsideração em ID 3418582.

Infiormações prestadas pela autoridade coatora em ID 4105252.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID 4149878, opinando pela concessão da ordem, ratificando a liminar concedida.

Pois bem. Conforme destacado na decisão que deferiu o pedido de reconsideração, ainda que a pretensão deduzida pelo paciente envolva matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, o que, em regra, extrapola os limites usuais de conhecimento da presente ação constitucional, autoriza-se o exame do pleito em sede de Habeas Corpus, de maneira excepcional, quando verificado manifesto constrangimento ilegal, no intuito de evitar ofensa iminente à liberdade de ir e vir do paciente.

Conforme narra o impetrante em sua inicial, o ora paciente foi denunciado, processado e condenado pelos crimes previstos nos artigos 33 c/c artigo 40, IV, da Lei n.º 11.343/06, a uma pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprido no regime fechado conforme a regra geral prevista no art. 33, §2º, “c”, do CP (ID 3343415).

Dessa sentença a defesa recorreu e seu apelo foi julgado parcialmente procedente por esta egrégia Primeira Câmara Criminal, reduzinhdo sua pena para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Extrai-se do voto e respectivo acórdão da apelação nº 0018827-63.2019.8.08.0012 (ID 3343417), que de fato, não houve manifestação acerca do regime de cumprimento de pena, ainda que ela tenha sido reduzida para abaixo de oito anos. A propósito, transcrevo o acórdão como segue:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 LEI 11.343/06. LEI DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 40, IV. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. O magistrado, no julgamento da primeira fase da dosimetria que remete à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal Brasileiro se vale de certo nível de discricionariedade para valorar cada uma dessas circunstâncias. Diante disso, o livre convencimento motivado permite que o julgador se utilize de correta fundamentação para auferir valores - independentes de critérios matemáticos específicos à cada circunstância analisada, observando sempre a proporcionalidade do conteúdo decisório. 2. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração inferior a 1/6 para cada atenuante exige motivação específica e idônea. 3. Frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 4. A causa de aumento não pode ser aplicada com fração inferior, muito menos no mínimo legal, na medida em que foram apreendidas duas armas e munições com calibres diferentes. Uma dessas armas é uma submetralhadora calibre .38, ferramenta dotada de alto poder destrutivo. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190181383, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Indeferido o pedido liminar em ID 3350095, sob o fundamento de que na sentença (ID 3343415) não constavam os antecedentes do paciente, na análise da circunstância judicial relativa ao tema apenas existe a referência às “fls. 96”, que não constava dos documentos juntados na impetração.

O impetrante tornou à carga com o mesmo pedido, juntando documentos comprobatórios acerca da condição de primariedade do paciente, constante dos ID’s 3395016 e 3395017, havendo inclusive manifestação do Ministério Público de primeiro grau opinando pelo deferimento do pedido junto ao Juízo da execução.

Dessa forma, me parece que não houve manifestação expressa sobre o regime inicial de cumprimento da pena nem por parte do ato coator, nem pelo acórdão que julgou a apelação, tendo em vista que o Juízo da Execução penal também possui competência para adequar o regime de cumprimento de pena do paciente.

Portanto, verifico a necessidade de reforma do ato coator, por verificar a presença dos requisitos hábeis a concessão da ordem, devendo ser ratificada a medida liminar já concedida, para que o paciente seja submetido a um regime inicial de acordo com a quantidade da pena (abaixo de oito anos) a ele aplicada e com regra geral prevista no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, que é o regime semiaberto, já que comprovado que o paciente ostenta primariedade.

Desta forma,
CONCEDO A ORDEM, ratificando a liminar concedida,
para que o paciente seja submetido ao regime de cumprimento de pena de acordo com a quantidade da pena a ele aplicada e com regra geral prevista no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, que é o semiaberto.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – REDUÇÃO DA PENA DO PACIENTE SEM A CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 33, §2º, DO CÓDIGO PENAL –
ORDEM CONCEDIDA

1) Reduzida a pena do paciente em sede de julgamento de recurso de apelação, sendo o mesmo primário, também faz
jus
a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, e conforme o acórdão confirmatório da condenação que reduziu a pena não tenha se manifestado sobre este ponto, se verifica a necessidade de concessão da ordem para adequar o regime inicial de cumprimento da pena do paciente, que deve passar do fechado para o semiaberto, aplicando-se a regra geral prevista no art. 33, §2º, do CPP.

2) Ordem concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.